Tribunal: TJSP
Processo: 0009380-63.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009380-63.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR
ELIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e a 13 dias-multa, mantido o mais, vencida a revisora, nos termos de
sua declaração de voto. Comunique-se o juízo competente para fins de implementação
do regime ora fixado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009380-63.2015.8.26.0635
Comarca da Capital
Apelante: Igor Elias da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.149
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 9a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, Igor Elias da
Silva foi condenado, por infração ao art. 157, § 2o, I e II, do CP, c.c. o art. 244-B do
ECA, na forma do art. 70 do CP, a seis anos e cinco meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 15 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 111-116).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a redução das penas-base, o
reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, o afastamento da causa de
aumento pelo emprego de arma, a aplicação da fração mínima em razão das majorantes
e a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 174-183).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 208-211).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que, em 11.12.2015, por volta das 23h45min, na
Rua Professor Rui Bloem, altura do no 51, Freguesia do Ó, nesta Capital, Igor Elias da
Silva, agindo previamente ajustado, com identidade de propósitos e desígnios com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adolescente Givanilson Silva Batista, subtraiu para si, com emprego de arma de fogo,
um motociclo da marca Honda/CG 150, de placa FAV-1794/SP, de propriedade da
vítima Fábio Francisco de Oliveira.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Igor
Elias da Silva facilitou a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração
penal.
Segundo foi apurado, no dia dos fatos, a vítima tinha acabado de fazer
uma entrega e, quando pretendia subir em seu motociclo, foi abordado pelos agentes.
Armado, o acusado anunciou o roubo e os dois subtraíram a motocicleta da vítima. Em
seguida, os agentes fugiram, sendo que o adolescente passou a pilotar o motociclo.
Ocorre que a Polícia Militar foi acionada via COPOM e encontrou o motociclo
subtraído no interior da residência do acusado. O adolescente também estava no local e
ambos foram encaminhados ao distrito policial. Na delegacia, o acusado e o adolescente
foram reconhecidos pela vítima como autores do delito de roubo.
As condenações do apelante pelo roubo circunstanciado e pela corrupção
de menores foram acertadas e serão mantidas, bem amparadas que estão no auto de
exibição e apreensão de fls. 18, no auto de reconhecimento de fls. 19, na confissão do
apelante, nas declarações prestadas em sede inquisitiva e judicial pela vítima, com o
respectivo reconhecimento, e nos depoimentos prestados pelos policiais, tanto que
sequer há inconformismo da defesa a este respeito.
Insurge-se a defesa pedindo o afastamento da causa de aumento pelo
emprego de arma. Sem razão.
Muito embora a arma utilizada no crime não tenha sido apreendida, nada
impede que o seu emprego para a execução do delito seja demonstrado pela prova oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como se deu no caso dos autos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA
NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. ORDEM DENEGADA. Vigora no
Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da livre
convicção motivada. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de
perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu uso no roubo
por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de
Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). Habeas
corpus denegado.
(STF - HC: 108034 MG, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de
Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-164
DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012)
Com efeito, vige no processo penal pátrio o princípio do livre
convencimento motivado, assim enunciado no art. 155 do CPP, segundo o qual “o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial (...)”. E o art. 167 do CPP dispõe que “não sendo possível o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a
falta”.
Assim, considerando que a vítima ratificou em juízo que foi empregada
arma para exercer a grave ameaça e não tendo a defesa produzido prova capaz de afastar
suas declarações, tem-se por validamente demonstrada a incidência da causa de
aumento.
Passa-se à verificação da dosimetria da reprimenda do crime de roubo.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, pois
bem justificado pela maior gravidade concreta da conduta, já que o acusado roubou a
motocicleta avaliada em R$ 4.000,00 e que servia como instrumento de trabalho do
ofendido, entregador de pizzas, o que fez com que o resultado da conduta extrapolasse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo patrimonial integrante do próprio tipo.
Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da
menoridade relativa, as penas foram bem reduzidas ao mínimo legal, não podendo ser
reduzidas aquém do piso legal, conforme entendimento consagrado na Súmula no 231
do Superior Tribunal de Justiça1, que se adota como razão de decidir.
Na terceira fase, embora bem reconhecidas as causas especiais de
aumento, tem-se que o acréscimo deve ser reduzido ao piso legal, pois, apesar da
pluralidade de majorantes, não há maior gravidade concreta em relação a nenhuma
delas. Foi utilizada apenas uma arma de fogo e o crime foi cometido em concurso de
dois agentes.
Adota-se, a respeito, entendimento consagrado na Súmula no 443 do
Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “O aumento na terceira fase de aplicação da
pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Impositivo, portanto, seja aplicado o aumento na fração mínima
determinada pelo art. 157, §2o, do CP, qual seja, de 1/3, ficando as penas reduzidas a
cinco anos quatro anos de reclusão e 13 dias-multa.
Por fim, bem aplicado o acréscimo da pena privativa de liberdade na
fração de 1/6, ante o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de
menores.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
1 Súmula no 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à fixação do regime inicial, apesar das circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao apelante, considerado o montante da pena fixada e o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), bem como primariedade, fixa-se o
regime inicial semiaberto.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a
13 dias-multa, mantido o mais. Comunique-se o juízo competente para fins de
implementação do regime ora fixado.
João Morenghi
Relator
phc/mm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.359
Apelação no 0009380-63.2015.8.26.0635 - São Paulo
Processo no 0009380-63.2015.8.26.0635 - 9a Vara Criminal
Apelante - Igor Elias da Silva
Apelado - Ministério Público

Declaração de voto vencido
Acompanhando, no mais, o voto do Relator,
eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso defensivo, em maior extensão, para
afastar a majorante do emprego de arma, porém sem reflexo na pena.

A autoria do delito está devidamente comprovada
nos presentes autos.
Entretanto, afasta-se a qualificadora do uso de
arma, posto que não apreendida e a prova testemunhal não é suficiente
para comprová-la.
É certo que a vítima informou que o apelante
estava armado, fator que deu margem a tipificação do delito como
roubo. Circunstância fática que configura grave ameaça, elemento
constitutivo do crime de roubo simples.
Não foi apreendida arma em poder do apelante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do adolescente. Não há outro elemento de prova seguro, que
demonstre efetivamente o uso de arma, de modo a caracterizar a causa
de aumento de pena, prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do
Código Penal.
Poder de intimidação não pode ser confundido
com potencialidade lesiva. Logo, não demonstrado que a arma utilizada,
no roubo em questão, tem potencialidade lesiva, representa elementar a
configurar a grave ameaça.
Contudo, para que o roubo possa se transmudar
na figura qualificada pela causa especial de aumento de pena,
consistente no uso de revólver, é preciso ficar comprovado, por
qualquer meio de prova lícito, que foi usada arma de fogo. E que a
arma utilizada, na prática do delito, apresentava-se apta para efetuar
disparos. Daí porque o revólver desmuniciado, quebrado, e mesmo a
réplica de arma de fogo, não podem configurar a majorante prevista no
inciso I, do parágrafo 2o do artigo 157, do Código Penal.
É preciso ficar demonstrado o poder vulnerante
intrínseco do instrumento utilizado pelos agentes, independentemente
do que possa representar para a vítima.
Para tipificar o roubo simples, basta a presença
da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável, com força
intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda forma de
constrangimento físico voltado à pessoa humana”(Nucci. Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440). O roubo qualificado, pelo
uso de arma, exige o emprego de “instrumento em condições de ser utilizado
ou que pode, a qualquer instante, ser posto em condições de ser usado para o
ataque ou a defesa”(Fragoso. Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial, 3a ed., SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
Assim, em se tratando de ação penal pública,
cabe à acusação demonstrar, em todas as suas circunstâncias, a
imputação atribuída ao acusado. Deve a denúncia revelar a adequação
típica entre a norma incriminadora e o agir concreto do acusado.
Observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena, constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas,
necessitam ser submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o
significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no
plano da ação concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado
constante da norma instituidora da causa de aumento. Nas causas de
aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de uma majoração
da pena, e deve haver configuração típica deste dado de realidade para, em
face da adequação, justificar-se a exasperação da pena prevista pelo
legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista Brasileira de
Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-fev/ 2004).
Assim, no crime de roubo agravado pelo uso de
arma é preciso ficar evidenciado a grave ameaça ou a violência; a grave
ameaça consistente no uso de arma, instrumento apto a atingir a
integridade física da vítima. Só assim estará configurada a figura
prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, hipótese que
não ocorreu, nos presentes autos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento parcial ao recurso de Igor Elias da Silva, em maior extensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para afastar a majorante do uso de arma de fogo, sem reflexo na pena.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FCB1FE8
7
10
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FD192D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009380-63.2015.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.